Tribunal: TJMT
Processo: 1035515-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035515-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 066.787.871-88 (PACIENTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 118.682.144-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 125.228.684-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus

impetrado
contra
decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por suposto tráfico de drogas em estabelecimento prisional, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso II, da Lei n. 11.343/06. O impetrante sustenta ausência de fundamentação adequada, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP e
,
(ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela
apreensão de entorpecentes dentro de estabelecimento prisional, em que o paciente já cumpria pena pelo mesmo delito, evidenciando risco à ordem pública.

A quantidade e as circunstâncias da apreensão das drogas justificam a medida extrema, conforme precedentes do STJ que reconhecem a necessidade de prisão cautelar em situações análogas.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva quando há presença do
periculum
libertatis
.

Medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, em razão do risco de reiteração criminosa e da necessidade de resguardar a credibilidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando configurado o
periculum
libertatis
.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC
542429/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 17/12/2019; TJMT, Enunciado Criminal 43.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035515-62.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis,
nos autos de incidente processual (PJ
e n. 1002825-24.2024.8.11.0050), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo suposto cometimento de tráfico de drogas
em estabelecimento prisional
– art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/06.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão judicial não apresenta fundamentação adequada, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; 2) cautelares alternativas do art. 319 do CPP são suficientes para o caso; 3) o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, indicando que não há risco para a ordem pública ou instrução criminal.

Requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, e expedição de alvará de soltura. No mérito, a confirmação do pleito antecipatório (ID 258171189, pp. 81-83).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 258829652).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID

A 32a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela
denegação
da ordem (ID 262712768).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos infere-se que o paciente foi flagrado no dia 22.9.2024, no interior da Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, local em que cumpre pena
por tráfico de drogas
,
na posse de “
3 unidade
s de m
aconha acondicionad
as
em
rolos plásticos”
(ID
169942843
, termo de apreensão).

Consta que, e
m 24.9.2024,
na audiência de custódia, a juíza plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva,
mediante os seguintes argumentos:

“(...) Analisando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, a materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) em desfavor dos Autuados restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de depoimentos de testemunhas e pelo auto de apreensão, que evidencia a apreensão de 42 unidades de maconha acondicionadas em porções (41 porções pequenas e 01 porção grande) em posse de Danilo, 03 unidades de maconha acondicionada em poções (03 porções em forma de rolos plastificados)
em posse de Carlos, e 03 unidades de maconha acondicionada em rolos plastificados (1 rolo pequeno, 1 rolo médio e 1 rolo grande), em posse de Luciano
. O preceito secundário do delito em comento constitui pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, restando presente a hipótese prevista no artigo 313, inciso I do CPP.
Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas colhidos na peça flagrancial a revelar que os indiciados foram flagrados com os entorpecentes apreendidos
.
(...)

QUE, durante a vistoria, foram encontrados com os detentos Luciano Freitas de Almeida e Carlos Antônio Pereira dos Santos potes de creme hidratante, um com cada detento, e ao inspecionar o interior dos potes, foi identificada uma substância aparentando ser maconha
; QUE o detento Danilo Pereira dos Santos, ao perceber que Luciano e Carlos estavam sendo revistados, tentou se desfazer de seus três potes de creme hidratante, jogando-os no pátio de banho de sol, com o intuito de se livrar das substâncias; QUE os policiais penais verificaram dentro desse pote e dentro dele também havia substância entorpecente aparentando ser maconha; QUE na cadeia há câmeras que flagraram o momento em que DANILO jogou a substância no pátio de banho de sol; (...)”.

O
autuado Luciano Freitas de Almeida declarou os
seguintes fatos: “(...) QUE o interrogado
esta
preso na cadeia de Campo Novo do Parecis cumprindo pena por tráfico de drogas; QUE o interrogado esclarece ser usuário de maconha e cocaína há oito anos; QUE na data de hoje, durante revista, foi encontrado dentro de um pote de creme hidratante, de propriedade do interrogado, uma substância entorpecente, no entanto o interrogado diz ser fumo; QUE pegou o fumo hoje durante a visita e guardou dentro do pote de creme; QUE alguém havia deixado a substância em um canto do quarto da visita intima e o interrogado pegou; (...)”
. Logo, sendo certo que tais elementos serão mais bem avaliados por ocasião do crivo judicial, reputo que as declarações da maioria das testemunhas apontam para a prática, em tese, do delito imputado aos autuados. Com efeito,
o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, notadamente pelo fato dos flagranteados já se encontrarem segregados por delito de tráfico de entorpecentes e homicídio. Ora, a gravidade concreta do delito restou evidenciada pela quantidade de droga, que não pode ser deixada de lado na avaliação neste momento
. Assim, tais elementos são suficientes para sopesar a gravidade concreta consistente na garantia da ordem pública, resguardando-se assim a credibilidade da justiça pela possibilidade de recalcitrância criminosa. Quanto ao requisito do art. 313 do CPP, destaco que os indiciados foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, art. 313 do CPP. Ademais, conforme consta dos autos, Luciano e Carlos cumprem pena pelo delito de tráfico de drogas, e Danilo, além de ter sido recentemente condenado pelo delito de tráfico de drogas e homicídio. Por fim, registro que entendo não ser o caso de aplicar aos indiciados qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que
insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública. Ante ao exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigo 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE DANILO PEREIRA DOS SANTOS, LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA e CARLOS ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, todos do Código de Processo Penal
(...)” (ID 258171189, pp. 81-83).

Pois bem.

Delineado o contexto processual, verifica-se que a prisão preventiva do paciente
,
neste feito
,
encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
dada a gravidade
concreta
da conduta
imputada ao paciente.

Na hipótese, o decreto de prisão preventiva tem por fundamento “
a quantidade de drogas apreendida”
e o fato de o crime, em tese, ter sido praticado pelo paciente “
no interior do estabelecimento prisional em que ele se encontrava cumprindo pena por delito da mesma natureza
”.

Em caso semelhante, o STJ já decidiu que:

“A quantidade de droga apreendida, o fato de o delito ter ocorrido em estabelecimento prisional, no curso de cumprimento de pena privativa de liberdade em razão de condenação anterior, são circunstâncias que justificam a prisão cautelar à salvaguarda da ordem pública”
(HC 542429 / MG, relator Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 17/12/2019).

Por seu turno, eventuais predicados pessoais do paciente, em si, não ensejam a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(www.tjmt.jus.br).

Por fim, inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, sobretudo na hipótese em que o paciente já se encontrava segregado cumprindo pena de 7 anos e 8 meses de reclusão por tráfico de drogas (
SEEU
, Execução n. 2000096-42.2023.8.11.0050).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025